Tribunal: TJSP
Processo: 1003693-60.2018.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Morte de paciente, que foi atropelada depois de evadir-se de hospital psiquiátrico. Responsabilidade pela reparação dos danos sofridos pela mãe e pela irmã da vítima atribuídas ao Estado de São Paulo, ao hospital de onde fugiu o paciente e ao motorista do veículo que o atropelou. Ilegitimidade do ente público e parcial procedência quanto aos demais réus.

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Morte de paciente, que foi atropelada depois de evadir-se de hospital psiquiátrico. Responsabilidade pela reparação dos danos sofridos pela mãe e pela irmã da vítima atribuídas ao Estado de São Paulo, ao hospital de onde fugiu o paciente e ao motorista do veículo que o atropelou. Ilegitimidade do ente público e parcial procedência quanto aos demais réus. Inconformismo das partes.

Princípio da dialeticidade satisfeito. Apelos que merecem ser conhecidos.

Trânsito em julgado em relação a uma das autoras. Inocorrência.

Gratuidade da justiça indeferida em primeira instância. Recolhimento do preparo recursal. Ato incompatível com a benesse processual pleiteada. Preclusão lógica.

Condutor do veículo que não pode ser responsabilizado. Embriaguez que, por si só, não autoriza o acolhimento do pedido. Prova documental indicativa de que a vítima interceptou, repentinamente, a trajetória do réu, que transitava por via de tráfego rápido (avenida), em local sem faixa de pedestres. Culpa exclusiva da vítima.

Hospital psiquiátrico. Culpa inexistente no caso concreto. Comportamento diligente da ré, que informou em juízo ser hospital aberto e não possuir estrutura para receber a vítima em regime de internação compulsória. Ademais, tentativas de restabelecer o contato entre a família e o paciente, que relatava saudade e depois veio a fugir.

Recursos dos réus providos, prejudicado o das autoras.